Tribunal: TJDFT
Processo: 0732253-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja por haver sido exercida a faculdade anteriormente.
2. Observado que, nas diversas oportunidades em que foram indeferidos os questionamentos a respeito da autenticidade do testamento objeto da demanda e o pedido de exibição do documento original, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo recursal, tem-se por caracterizada a preclusão, tornando inviabilizada a discussão da matéria em agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas faz remissão às decisões exaradas anteriormente.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.